Tribunal: TJPA
Processo: 0837432-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837432-91.2021.8.14.0301

APELANTE: CAIO CLAUSI GOMES LUZ DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO EMBARAGDA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INCORRETA. CONTRADIÇÃO OBSERVADA. ESTA MAGISTRADA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
JUROS PREFIXADOS E CAPITALIZADOS NO PATAMAR DE 2,81% A.M. QUE SEQUER EXISTEM NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO QUE ESTIPULA JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAIS DE 13,89 E MENSAIS DE 1,09%.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. EMBRAGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA MODIFICAR A DECISÃO DESTA MAGISTRADA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO NA TAXA DE JUROS, MANTENDO NA INTEGRA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,

QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
CAIO CLAUSI GOMES LUZ DA SILVA
,

para reformar a decisão quanto aos juros aplicados.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar a contradição contida no Acórdão, uma vez que esta magistrada considerou que os juros mensais de 2,81% eram abusivos. Ocorre que o contrato estipulado entre as partes não menciona quaisquer juros nessa porcentagem, mas sim, juros remuneratórios anuais de 13,89 e mensais de 1,09%, que para tanto se mostra legal e não abusivo.

Desse modo, requer que seja sana a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência contradição na decisão embargada quando
deixou de observar os percentuais de juros remuneratórios fixados no contrato estipulado entre as partes , que para tanto, são legais e não abusivos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante

demonstrou que houve contradição no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Com efeito, é possível observar da decisão embargada, que esta magistrada fundamenta sua decisão com base em juros prefixados e capitalizados no patamar de 2,81% a.m. Todavia, o contrato estipulado entre as partes não menciona quaisquer juros nessa porcentagem, mas sim, juros remuneratórios anuais de 13,89 e mensais de 1,09%.

Com efeito,
diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 13,89%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,09%), posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização e muito menos necessidade de redução da taxa média mensal, principalmente considerando que

os encargos previstos no contrato não são capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,

(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084003-37.2013.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650 ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004 APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de (7286859, 7286859, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para modificar a decisão desta magistrada que determinou a adequação na taxa de juros, mantendo na integra a decisão de primeiro grau,

que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Belém – PA,

de

de 2025.

Belém, 22/10/2025